Tribunal: TJSP
Processo: 1071076-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Fomento mercantil. Cessão de crédito. Sentença de procedência parcial e improcedência do pleito reconvencional. Inconformismo da ré-reconvinte. Apelante que não se desincumbiu da comprovação das cautelas necessárias ao efetuar a aquisição do crédito. Pagamento comprovado e vedação à transferência

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Fomento mercantil. Cessão de crédito. Sentença de procedência parcial e improcedência do pleito reconvencional. Inconformismo da ré-reconvinte. Apelante que não se desincumbiu da comprovação das cautelas necessárias ao efetuar a aquisição do crédito. Pagamento comprovado e vedação à transferência do título não observados pelas rés. Incidência do art. 292 do Código Civil. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.